Tribunal: TJSP
Processo: 1009851-31.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Ausente vício na decisão colegiada, não se admitem embargos com o fim único de prequestionamento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.